Tribunal: TJSP
Processo: 3001838-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Pessoa jurídica – Dissolução irregular – CADESP – Ciência pela Fazenda – Prazo prescricional – Deflagração – Possibilidade – Tema 444 do STJ – Juízo de adequação – Manutenção do decidido – Possibilidade:

– O CADESP contém informações suficientes a sugerir eventual dissolução irregular, aptas a embasar redirecionamento da execução fiscal aos sócios, deflagrando o

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Pessoa jurídica – Dissolução irregular – CADESP – Ciência pela Fazenda – Prazo prescricional – Deflagração – Possibilidade – Tema 444 do STJ – Juízo de adequação – Manutenção do decidido – Possibilidade:

– O CADESP contém informações suficientes a sugerir eventual dissolução irregular, aptas a embasar redirecionamento da execução fiscal aos sócios, deflagrando o prazo prescricional dessa pretensão.

– Já apreciada a questão posta a julgamento no Tema 444 dos recursos repetitivos, nada há a adequar.